Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-04.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-04.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 11.161.222/0001-02 (EMBARGANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ - CPF: 011.498.098-50 (EMBARGANTE), CANDIDA ROSA DE SOUSA BRAZ - CPF: 054.556.848-09 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (EMBARGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), IVAN SIMAO BARTOLI - CPF: 402.676.468-01 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO), SAMANTA BARBOSA TIVERON - CPF: 996.755.791-53 (ADVOGADO), LAIS MARIA DA SILVA - CPF: 113.011.924-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED – 1001742-04.2023.8.11.0051– ID nº 279507876

EMBARGANTES
: FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ e CANDIDA ROSA DE SOUSA BRAZ

EMBARGADA
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA” ou “FUNDO”),

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – OMISSÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE "NOVOS" – PRECLUSÃO TEMPORAL – JURISPRUDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – SIMULAÇÃO DE CONTRATO – MATÉRIA PRÓPRIA DE AÇÃO PETITÓRIA – CONTRADIÇÃO - ORDEM CRONOLÓGICA DO AJUIZAMENTO DAS AÇÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC/15 aqueles que poderiam ter sido juntados anteriormente, estando preclusa a oportunidade de sua apresentação após a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando a parte confessa que teve acesso a eles há mais de cinco meses.

2. Ademais, ainda que a juntada não tivesse preclusa, não cabe a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp .998165/RS).

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado e as provas requeridas pela parte não são pertinentes para a solução da controvérsia, tendo o acórdão expressamente enfrentado a questão.

4. A discussão sobre simulação de negócio jurídico não é própria de ação possessória, mas de ação petitória, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

5. Há contradição no acórdão quanto à ordem cronológica do ajuizamento das ações, esclarecendo que a ação de interdito proibitório foi ajuizada em
12/05/2023
, e a ação reivindicatória foi ajuizada posteriormente, em
18/05/2023
, portanto, a possessória em primeiro lugar.

6. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ e CANDIDA ROSA DE SOUSA BRAZ
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 279507876
, visando sanar supostos vícios de omissões e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 277791373
que
negou provimento

ao

Recurso de Apelação Cível nº 1001742-04.2023.8.11.0051
, mantendo a sentença que julgou improcedente a
Ação de Interdito Proibitório nº 1001742-04.2023.8.11.0051
ajuizada contra o
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA” ou “FUNDO”)
,

extinguindo os autos nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, revogando a liminar concedida, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 9.515,82 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), na forma do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece de omissões e contradição, com fundamento nos artigos 369, 489, IV, e 1022, I, II e seu parágrafo único, II, todos do CPC/15.

Sustentam que houve omissão quanto à produção de prova requerida pela embargante, o que configura cerceamento de defesa, especialmente porque o desprovimento do recurso baseou-se na ausência de prova de ameaça à posse como requisito do interdito proibitório. Argumentam que a omissão afronta o artigo 369 e o parágrafo único do artigo 370, ambos do CPC/15.

Alegam ainda que o v. acórdão resta omisso quanto ao não enfrentamento das simulações afirmadas nos autos visto que a simulação é questão de ordem pública e como tal, não prescinde de ação própria para declará-la (Enunciado nº 578, das Jornadas de Direito Civil), devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, não cabendo saná-las (art. 168 do CPC/15).

Assim, por ser o ato simulado uma contrariedade ao direito, sua mera presunção serviria para suprimir os efeitos dos atos simulados, em virtude de sua nulidade, retirando da Notificação Extrajudicial enviada pelo embargado à embargante qualquer possibilidade de constituí-la como exercício regular de um direito, tornando-a claro abuso de direito (art. 187 do CC), notadamente quando expressa em seu bojo a ordem de desocupação do imóvel, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis.

Enfatizam também que o v. acórdão apresenta evidente contradição, pois conquanto afirma que a Ação Reivindicatória interposta pelo embargado foi distribuída antes da Ação de Interdito Proibitório aviada pela embargada, a
ação petitória acima mencionada foi distribuída em primeiro lugar
, a qual se encontram na fase de instrução processual na origem”.

No mais, sustentam que ao manter a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeira instância, o Tribunal de Justiça violou os seguintes dispositivos de lei federal:

1. Artigo 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC/15
: porquanto não foi fornecido à embargante prestação jurisdicional aperfeiçoada, na medida em que importantes circunstâncias fáticas e argumentações jurídicas foram apresentadas ao TJMT, o qual as ignorou solenemente;

2. Artigos 355, 369, 370, 371 e 464, todos do CPC/15
: ao proferir, na prática, julgamento antecipado da lide em hipótese indevida, pois só em caso de questão unicamente de direito ou quando não houvesse necessidade de produzir prova em audiência é que se poderia proferir diretamente sentença, hipótese ausente no caso concreto, uma vez que a ameaça e a simulação são questões de fato. Ademais, houve pedido expresso de produção de prova e, mesmo assim, o acórdão desproveu o Recurso de Apelação justamente por não se desincumbir do ônus probatório; e

3. Artigos 489, II, e §1º, do CPC/2015:
ao deixar de fundamentar devidamente a r. sentença e o v. acórdão recorrido, falhou o Judiciário com seu dever de promoção de pacificação social e prejudicando o direito de defesa da parte, que precisa recorrer sem conhecer os fundamentos de fato e de direito que levaram à decisão.

Concluindo, destacam que os Embargos Declaratórios também visam estabelecer o frontal prequestionamento explícito dos argumentos, especialmente em relação à legislação que possui algum tipo de repercussão jurídica relacionada à omissão, notadamente quando vinculadas à ausência de análise dos argumentos apresentados pela parte ré no processo e o cerceamento de defesa, fato a impor que a decisão embargada seja analisada considerando os artigos 8º ; 11; 355; 369; 370; 371; 373; 489, §1º, IV; 1.022, I, II, e seu parágrafo único, II; 1.026, todos do Código de Processo Civil – e os artigos 166,II, 167, 168, 187 e 1.210, caput, do Código Civil.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para:

a)
Conhecer e prover o Recurso de Apelação, com a reforma do acórdão embargado, reconhecendo a ameaça à posse da recorrente com base na tese, ainda que sob o critério da presunção da simulação, e/ou da atitude positiva do embargado de interpor Ação Reivindicatória em desrespeito ao artigo 557 do CPC/15, fato a ameaçar imprópria e objetivamente a posse da embargante. E, desse modo julgar procedente o Interdito Proibitório e restabelecer o Mandado Proibitório; e

b)
Subsidiariamente, conhecer e prover o Recurso de Apelação para cassar a sentença recorrida, determinado a baixa dos autos para proceder a instrução processual, notadamente em relação à tese de simulação.

As contrarrazões vieram no
ID nº 282331887
, oportunidade que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, os embargantes apresentaram petição juntando documentos que classificaram como "prova nova" (
ID nº 304844897
), consistentes em
Instrumento Particular de Novação e Confissão de Dívida
e seu
Quinto Aditamento
, firmados entre o embargado e José Roberto Patrício.

Ainda no
ID nº 304854853
, os embargantes juntaram nos autos jurisprudência do STJ a respeito de uma decisão declarando que

ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por faltar pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O embargado manifestou-se no
ID nº 305488375
requerendo o desentranhamento dos documentos, alegando que não se trata de prova nova, pois foram juntados pelo próprio BTG na Ação Reivindicatória n° 10018105120238110051, entre as mesmas partes, em
28/02/2024
, estando preclusa a oportunidade de juntá-los nestes autos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, antes de adentrar no mérito, é necessário analisar duas questões trazidas
após o protocolo embargos de declaração
, quais sejam:

Juntada de documentos tidos como novos (petição de
ID nº 304844897)
em seara de embargos de declaração.

J
untada de jurisprudência nos autos
a respeito de uma decisão declarando que ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por faltar pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Quanto ao primeiro aspecto, os embargantes apresentaram o que denominaram "provas novas", consistentes no
Instrumento Particular de Novação e Confissão de Dívida e Outras Avenças
e seu
Quinto Aditamento
, firmados entre o embargado e
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, alegando que tais documentos demonstrariam a simulação nos negócios jurídicos celebrados pelo embargado.

Contudo, conforme bem apontado pelo embargado em sua manifestação, tais documentos não podem ser considerados "novos" para fins do art. 435, parágrafo único, do CPC/15, uma vez que foram apresentados pelo próprio
BTG
na
Ação Reivindicatória n. 1001810-5120238110051,
entre as mesmas partes
,
em
28/02/2024
, ou seja, há mais de cinco meses antes da juntada nestes autos, dos quais os embargantes tinham conhecimento.

O art. 435 do CPC/15 estabelece:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

Os documentos juntados após a oposição dos embargos de declaração não devem ser conhecidos diante de sua preclusão temporal, uma vez que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC/15, portando, deveriam, em tese, ter sido juntados na data da interposição dos embargos de declaração.

Sobre semelhante tema, deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação (...)”
(TJMT - Apelação Cível 1022025-15.2022.8.11.0041, Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, DJ 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado
)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - IMPROCEDÊNCIA -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR
- NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
. Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria." (
TJMT - 1030843-58.2019.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado)

No caso, os embargantes não demonstraram qualquer motivo que os impediu de juntar os documentos anteriormente, limitando-se a afirmar que tais documentos constituiriam "provas novas", inclusive confessam na própria petição que tiveram acesso a esses documentos na
Ação Reivindicatória n. 1001810-5120238110051
.

Ademais, ainda que tais documentos tivessem sido juntados quando a oposição dos embargos de declaração, o direito não socorre aos embargantes – até porque, a juntada de documentos em sede de embargos de declaração é ainda mais restrita, uma vez que este recurso tem finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à produção de provas em razão de novos documentos.

Sobre o tema, inclusive do STJ e deste TJMT:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O acórdão comporta embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal (art. 535, I e II do CPC).
Não cabe a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração aduzindo omissão no decisum atacado
” (AgRg no REsp .998165/RS).”
(TJ-MT - Embargos de Declaração: 00321867420158110000, Relator.: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 31/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/04/2015)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTO NOVO. JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. -
Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o exame de novo documento, juntado aos autos com a finalidade de reformar o julgado
. - Para a configuração do alegado vício de obscuridade, a decisão impugnada deve apresentar-se ininteligível, solucionando a controvérsia de modo incompreensível. Não foi o que ocorreu no caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ - EDcl no MS: 14329 DF 2009/0082506-2, Relator.: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 11/06/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2014)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo –
Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Tardia juntada de documentos novos – Impossibilidade de juntada de documentos em embargos de declaração
– Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10039241620168260010 SP 1003924-16.2016 .8.26.0010, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 15/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019)

Portanto, não sendo os documentos juntados enquadrados no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC/15 e não tendo os embargantes demonstrado motivo que os impediu de juntá-los anteriormente, bem como levando em consideração que em

embargos declaratórios não se prestam para provocar o exame de novo documento, os documentos apresentados com a petição de
ID nº 304844897

não devem ser considerados
.

No tocante ao segundo aspecto, a juntada de jurisprudência do STJ de que a ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito,
não procede o inconformismo dos embargantes
.

Isto porque, a questão não foi discutida em nenhuma fase processual anterior, exceto através de jurisprudência juntada aos autos.

Não é de se olvidar que a juntada de jurisprudência serve para fundamentar a tese jurídica da parte, demonstrando como os tribunais têm interpretado determinada lei em casos semelhantes. Ela orienta o juiz sobre o entendimento dominante, mas não constitui um meio de prova de fatos, nem uma ferramenta para contornar as regras processuais de estabilização da lide.

Além disso, não é possível discutir, em sede de embargos de declaração, uma questão que não foi suscitada ou discutida no v. acórdão ou em qualquer fase processual anterior. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, que visam exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes na
decisão judicial já proferida
, não tendo condão de introduzir matéria nova ou proferir nova decisão sobre a questão, em face de simples juntada de uma jurisprudência.

Se não fosse o bastante, a alegação de que a ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito configura matéria de defesa processual que deve ser arguida na contestação da ação petitória ou em momento processual adequado, não em sede de embargos de declaração opostos contra uma decisão que não tratou originalmente do tema.

Desta forma, a jurisprudência juntada no
ID nº 304854853
, não deve ser considerada com a finalidade mudar o julgado em sede de embargos de declaração.

M É R I T O

Da alegada omissão quanto à produção de prova

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à produção de prova por eles requerida, o que teria configurado cerceamento de defesa, especialmente porque o desprovimento do recurso baseou-se na ausência da prova de ameaça à posse como requisito do interdito proibitório.

Não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, dedicando um tópico específico para analisar e rejeitar a preliminar aventada na apelação. Conforme se verifica à página 6 do v, acórdão de
ID nº 277791373
, esta relatoria concluiu pela inocorrência de cerceamento de defesa, considerando correta a decisão do juízo
a quo
ao julgar o feito antecipadamente sem deferimento de dilação probatória, uma vez que todas as provas requeridas pelos embargantes seriam inúteis ao julgamento da lide.

O acórdão consignou expressamente que "
a tese sobre deslocamento de área não é matéria a ser analisada em sede de Interdito Proibitório", e que "a questão em tela será objeto de ampla discussão na Ação Reivindicatória n° 100181051202380051 entre as mesmas partes, o mesmo contrato e o mesmo imóvel FAZENDA JR
".

Ademais, o acórdão destacou que "
eventual deslocamento de área diz respeito à questão dominial, portanto não justificando a pretensão dos apelantes em produzir provas neste interdito proibitório sobre a matéria, cujas ameaças e justo receio devem ser iminentes, injusta e de forma concreta da posse
".

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, apresentando fundamentação clara e suficiente para rejeitá-la.

Da alegada omissão quanto ao não enfrentamento das simulações

Os embargantes alegam que houve omissão quanto ao não enfrentamento das simulações afirmadas nos autos, que seriam questões de ordem pública que poderiam ser reconhecidas de ofício.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi expresso ao considerar incabível a discussão sobre simulação em sede de interdito proibitório, conforme se verifica à página 11 (
ID 277791373
), onde consta: "
No tocante à alegada simulação do contrato, de igual sorte tal questionamento deve ser resolvido na ação petitória, após a devida instrução processual daqueles autos, por ser incabível sua discussão no interdito
".

O acórdão ainda citou precedente deste Tribunal de Justiça que corrobora esse entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO REALIZADO PELO EX-COMPANHEIRO – SIMULAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório constitui-se em uma ação possessória por excelência, de caráter inibitório, destinada à defesa da posse em caráter preventivo, quando ainda não efetivada a turbação ou o esbulho. Verificada a incongruência entre o instrumento processual escolhido – de natureza possessória – e a pretensão deduzida, própria de uma ação declaratória/anulatória em que se busca o controle da legalidade ou não do contrato de compra e venda, afigura-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita."
(TJMT 10571562220208110041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado)

Assim, o acórdão enfrentou expressamente a questão da simulação, concluindo pela impossibilidade de sua análise em sede de interdito proibitório, não havendo omissão a ser sanada.

Da alegada contradição quanto à ordem cronológica do ajuizamento das ações

Os embargantes apontam contradição no acórdão quanto à ordem cronológica do ajuizamento da ação reivindicatória e do interdito proibitório. Afirmam que o acórdão menciona que "
a ação petitória acima mencionada foi distribuída em primeiro lugar
", enquanto a sentença de primeiro grau, utilizada para subsidiar o voto da relatora, afirma que "
depois, mais no dia 18 de maio de 2023, decorridos poucos seis dias do ajuizamento desta, o requerido distribuiu ação reivindicatória".

Neste ponto, assiste razão aos embargantes. De fato, há contradição no acórdão quanto à ordem cronológica do ajuizamento das ações. Ao analisar os autos, verifica-se que o interdito proibitório n° 10017420420238110051 foi ajuizado em
12/05/2023
, enquanto a ação reivindicatória n° 10018105120238110051) foi ajuizada em
18/05/2023
, conforme consta na sentença de primeiro grau.

Assim, acolho os embargos de declaração neste item específico para sanar a contradição, esclarecendo que a ação de interdito proibitório foi ajuizada em
12/05/2023
, e a ação reivindicatória foi ajuizada posteriormente, em
18/05/2023
.

Contudo, o acolhimento dos embargos neste particular não implica efeitos infringentes, uma vez que a ordem cronológica do ajuizamento das ações não altera a conclusão do acórdão quanto à improcedência do interdito proibitório.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.
1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para sanar a contradição quanto à ordem cronológica do ajuizamento das ações, esclarecendo que a ação de interdito proibitório foi ajuizada em
12/05/2023
, e a ação reivindicatória foi ajuizada posteriormente, em
18/05/2023
, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025